Tribunal: TJDFT
Processo: 0720443-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hospital Santa Helena S.A. contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 126540803do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em desfavor de Maria Eterna Dutra da Silva, processo 0700275-57.2019.8.07.0005, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas no sistema SisbaJud para localização de bens em nome da devedora e determinou o retorno dos autos ao arquivo, com os fundamentos abaixo: Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo, conforme decisão de ID 70635980. Inconformada com a decisão acima, a requerente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 36569750). Em razões recursais, argumenta tratar-se de cumprimento de sentença iniciado em 2019 para adimplemento do valor histórico de R$ 9.146,05 (nove mil cento e quarenta e seis reais e cinco centavos, no qual, após o decurso do prazo para pagamento voluntário da condenação, foram realizadas, durante os anos, inúmeras pesquisas para satisfação do crédito, sem resultado, estando o processo suspenso desde 25/8/2020, razão pela qual, em 17/5/2022, diante do lapso temporal, requereu nova pesquisa de ativos financeiros perante o sistema SisbaJud. Sustenta que o prazo transcorrido desde a última pesquisa realizada no sistema BacenJud foi de praticamente 3 (três anos), o que justificaria a renovação da diligência, pois nesse lapso temporal é possível que o patrimônio da agravada tenha se modificado, não sendo cabível exigir prova dessa alteração da situação financeira da devedora para o deferimento de nova pesquisa online de ativos em nome desta. Destaca precedentes deste e. Tribunal, em consonância com o STJ e STF no sentido de que o decurso de tempo razoável desde a última pesquisa BACENJUD já é suficiente para permitir que nova pesquisa seja realizada, sem necessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais ou de comprovação de alteração da situação financeira do devedor. Aduz que a decisão agravada “violou tese firmada em recurso especial sob o rito de recurso repetitivo, a qual estabelece que não é possível exigir do credor prova de existência de bens do devedor para a realização da medida de penhora online”, em afronta ao disposto no art. 927, III, CPC. Colaciona julgados deste e. Tribunal e de outras cortes de justiça que entende legitimarem suas alegações, destacando os princípios da cooperação, da efetividade, da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Por fim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de ser reformada a r. decisão agravada, para permitir a realização da penhora online em nome da Sra. MARIA (CPF n.o 718.850.481-49), de modo a satisfazer o crédito exequendo. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 36569749). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora